Tribunal: TJMT
Processo: 1002287-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002287-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), EMANUEL MESSIAS FERREIRA - CPF: 075.264.661-34 (EMBARGADO), AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 103.116.371-91 (EMBARGADO), LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 545.114.531-87 (EMBARGADO), RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 603.819.491-68 (EMBARGADO), TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA - CNPJ: 05.490.535/0001-01 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NATHALIA TREVISAN - CPF: 016.440.111-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002287-38.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

EMBARGADO: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA, LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
– RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, devem, necessariamente, estar presentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002287-38.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

EMBARGADO: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA, LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes a acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para reconhecer como ilíquido o montante executado.

Os exequentes alegam a desnecessidade de liquidação de sentença pois esses valores já teriam sido descontados quando realizada a perícia.

Pedem o prequestionamento dos arts. 503, 505, 507 e 509 todos do CPC.

A executada argui ausência de fundamentação quanto à obrigação de solicitação prévia para corte, e apresenta resposta
no Id n. 44527462.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002287-38.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

EMBARGADO: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA, LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os exequentes alegam a desnecessidade de liquidação de sentença pois esses valores já teriam sido descontados quando realizada a perícia.

A executada argui ausência de fundamentação quanto à obrigação de solicitação prévia para corte.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de ambos de modificar o que foi decidido nas Apelações e também no Agravo de Instrumento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A respeito da necessidade de liquidar os valores, no acórdão constou o seguinte:

“Quanto à liquidez da dívida correspondente aos danos materiais, arbitrados na sentença em R$ 1.107.001,88, na Apelação não houve modificação. Confira-se:

“No entanto, no que concerne à remuneração de 20% sobre o reflorestamento, a perícia de fls. 13.833/15.283 apurou que ela não foi realizada de forma correta, sendo devida essa contraprestação.

Sobre a essa questão, importante transcrever o §2o da Cláusula 1a da Escritura Pública de Constituição de Direto de Superfície:

"A OUTORGADA SUPERFICIÁRIA fará a exploração direta na parte que definir, e será beneficiada direta da exploração e de todos os direitos decorrentes do reflorestamento, e em especial da TECA, especialmente sobre a madeira, assumindo os riscos de tal empreendimento, custeando com exclusividade todas as despesas necessárias ao negócio, ainda com as despesas a serem efetivadas com as licenças, impostos, taxas, projetos, que porventura sejam exigidos para consecução de seu objetivo, bem como os impostos e taxas exigidos pelo Poder Público, relativos à área efetiva de terras, objeto do direito de superfície, a partir desta data, exceção feita para o imposto sobre a propriedade rural, hoje ITR, que será devido pelos OUTORGANTES, sendo que a OUTORGADA SUPERFICIÁRIA se compromete a restituir aos mesmos o valor proporcional daquele imposto de acordo coma extensão de terras que esta efetivamente venha a utilizar com o reflorestamento."

Portanto, se foram esses os termos avençados, não cabe o desconto a que se reporta a empresa apelante, com as despesas decorrentes de impostos, trading, industrialização, transporte, processamento, serragem, classificação, padronização, secagem, dentre outras.”

No entanto, os segundos Embargos de Declaração foram providos e modificada essa parte destacada do acórdão para assim definir:

“No que diz respeito à remuneração de 20%, a omissão existe e deve ser sanada, uma vez que não se observou a exceção prevista no parágrafo 6o da Cláusula 4a da Escritura Pública de Constituição de Direito de Superfície, que dispõe:

Caso a OUTORGADA SUPERFICIÁRIA, comercialize a madeira dos ANUENTES CONCORDANTES, as despesas com impostos, taxas, transportes e outros custos, serão de inteira responsabilidade dos ANUENTES CONCORDANTES.

Portanto, nesse caso específico, quando a embargante comercializar madeira dos embargados, as despesas com taxas, impostos e outros custos deverão ser descontadas, e o valor apurado em liquidação de sentença.”

Ocorre que no total estabelecido no juízo de origem para a indenização dos prejuízos materiais, estão incluídas

essas madeiras dos embargados, ora agravados, e sobre elas deverão incidir os respectivos descontos e o quantum apurado em liquidação de sentença, o que torna ilíquido todo o montante, a menos que se separasse para a execução apenas as madeiras comercializadas que não pertencerem a eles.”

Quanto à obrigação de solicitação prévia para corte, ficou assim fundamentado:

“
A Apelação da ora agravante teve o provimento negado, e a obrigação de solicitar previamente o corte foi mantida sob a seguinte justificativa
:

“Ela diz que sempre observou o dever de solicitar autorização para corte, porém não apresentou nenhuma prova nesse sentido.

Na Cláusula 4a, § 2o do Contrato foi estipulado que essa autorização seria conferida pelos anuentes concordantes/autores por escrito, e não há nos autos qualquer documento que mostre que isso tenha alguma vez ocorrido.”

Portanto, esse dever se mantém inalterado
.”

Os exequentes pedem, ainda, o prequestionamento dos arts. 503, 505, 507 e 509 todos do CPC
. Porém, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar tópico já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020